Tribunal: TJDFT
Processo: 0707888-21.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. IMÓVEL OBJETO PROGRAMA HABITACIONAL DE PROPRIEDADE DA TERRACAP. IMPOSSIBILIDADE. CESSÃO DE DIREITOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A controvérsia cinge-se a verificar a possibilidade de reconhecimento da usucapião extraordinária sobre bem imóvel objeto de programa habitacional.
2. Os bens imóveis de propriedade da TERRACAP têm natureza de bem público, não sendo sujeitos à aquisição via usucapião (art. 183, § 3o, da Constituição Federal e Súmula n. 340 do STF).
3. Recurso conhecido e desprovido.